Tribunal: TJES
Processo: 0002287-89.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002287-89.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMILDO LOURENCO OLIVEIRA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM “BOCA DE FUMO”. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA OBSERVADA. REGIME E SUBSTITUIÇÃO CORRETOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), ao ser flagrado conduzindo motocicleta furtada, adquirida mediante troca por entorpecente, sem qualquer documento comprobatório de origem. A sentença fixou pena de 01 ano, 07 meses e 15 dias de reclusão em regime semiaberto, além de 82 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa.
(ii) Eventual revisão da dosimetria da pena, incluindo fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento de atenuantes, substituição da pena privativa de liberdade, fixação de regime mais brando e redução da multa penal.

(iii) Reconhecimento da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A forma de aquisição da motocicleta, mediante troca por droga, sem comprovação documental e em local sabidamente vinculado ao tráfico, revela ciência inequívoca da origem ilícita do bem.

A conduta posterior do réu, ao tentar evadir-se da abordagem policial, corrobora o dolo exigido para a tipificação do crime.

Inviável a desclassificação para a modalidade culposa, diante do conjunto probatório robusto.

Pena-base fixada acima do mínimo legal devido a maus antecedentes.

Aplicação correta da atenuante da confissão, com preponderância da reincidência.

Regime semiaberto adequadamente fixado, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

Indevida substituição da pena privativa de liberdade, diante da reincidência dolosa.

Multa fixada de forma proporcional e conforme a capacidade econômica do réu.

Inexistência de comprovação quanto à menoridade relativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aquisição de bem furtado em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, mediante troca por droga e sem qualquer documento, revela dolo na receptação.

A pena fixada acima do mínimo legal se justifica diante de maus antecedentes e reincidência, sendo inviável a substituição por restritiva de direitos nesses casos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 59, 60, 65, I, 180, caput, e § 3º; art. 33, §2º, “b”; art. 44, II. Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0021387-40.2014.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, DJe 22/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002287-89.2023.8.08.0014

APELANTE: ROMILDO LOURENÇO OLIVEIRA DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROMILDO LOURENÇO OLIVEIRA DA CRUZ
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da Ação Penal originária, norteou a condenação do recorrente pela prática do crime de receptação dolosa (artigo 180, caput, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 82 (oitenta e dois) dias-multa.

Nas razões recursais de ID 16539105, a defesa pleiteia a desclassificação do delito para a modalidade culposa, nos termos do artigo 180, § 3º, do Código Penal, sustentando que o apelante não tinha certeza da origem criminosa da motocicleta. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a fixação do regime aberto e a redução da pena de multa.

O Ministério Público Estadual apresentou as contrarrazões no ID 16539109, pugnando pelo não provimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 17292361.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem.

Conforme consta dos autos, o réu foi flagrado, em 09/074/2023, conduzindo a motocicleta Honda CG 150 Titan, cor cinza, placa MSU2A54, veículo com registro de furto, o qual fora adquirido, segundo a própria confissão do réu, mediante troca por uma pedra de crack, em local conhecido como
“boca de fumo”
e de pessoa desconhecida, sem qualquer documentação que comprovasse a legalidade da transação.

As circunstâncias da aquisição, valor ínfimo, consistente em uma pedra de crack, ausência total de documentação de origem, procedência duvidosa e local notoriamente vinculado à criminalidade, são reveladoras da inequívoca ciência do apelante quanto à origem ilícita do bem.

Ademais, sua conduta posterior corrobora esse conhecimento, pois, ao ser abordado por policiais militares, o réu empreendeu fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas e colidindo com um caminhão da prefeitura. Observa-se que essa reação demonstra a consciência de que estava em posse de um bem de origem criminosa e a intenção de evitar sua apreensão.

A versão apresentada pelo réu de que desconhecia a origem ilícita do bem não se sustenta diante do contexto fático e das circunstâncias objetivas da apreensão, especialmente considerando que o bem foi adquirido em local conhecido como “boca de fumo”, mediante entrega de entorpecente e sem qualquer documentação que legitimasse a transação, o que constitui forte indicativo do dolo, ainda que ausente prova direta.

Com efeito, para a configuração do crime de receptação dolosa exige-se dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena ciência da origem criminosa do bem. Entretanto, o dolo, como elemento subjetivo, pode ser extraído de dados objetivos e circunstanciais, como o preço vil, a ausência de documentação e a conduta do agente no momento da abordagem.

No presente caso, o conjunto das provas é suficientemente consistente para revelar que o réu tinha ciência da origem ilícita da motocicleta. A jurisprudência desta Corte Estadual tem reafirmado que, quando o objeto ilícito é encontrado na posse do agente e as circunstâncias evidenciam sua origem criminosa, incumbe à defesa demonstrar a licitude da posse ou a existência de erro escusável, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). [...] BEM PRODUTO DE CRIME ENCONTRADO NA POSSE DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. ÔNUS DA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. [...] 5. Mérito: Pleito de Absolvição. Para a condenação pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP), é necessário que o réu tenha conhecimento da origem ilícita do bem. Tal elemento subjetivo, contudo, pode ser inferido a partir de provas indiretas, circunstâncias e a conduta do réu. [...]
8.
Conforme jurisprudência consolidada, cabe à defesa, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, comprovar a origem lícita do bem ou sua conduta culposa, quando o objeto ilícito é encontrado na posse do réu, o que não ocorreu nos autos.

[...] (TJES – Apelação Criminal 0021387-40.2014.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, DJe 22/11/2024).”

In casu
, a apreensão do veículo com restrição de furto, o comportamento do réu ao tentar se evadir da abordagem policial, a circunstância de ter adquirido a motocicleta em local conhecido pelo comércio de entorpecentes e a forma de pagamento mediante troca por uma pedra de crack, sem qualquer comprovação documental de propriedade, revelam, de forma clara, o conhecimento do apelante quanto à origem ilícita do bem, caracterizando o dolo exigido para a tipificação penal do artigo 180,
caput
, do Código Penal.

A conduta do réu, portanto, enquadra-se integralmente ao tipo penal descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal, afastando-se a pretensão defensiva de desclassificação para a modalidade culposa prevista no § 3º do mesmo dispositivo.

Quanto à dosimetria da pena, é importante destacar que a fixação das penas pelo juízo
a quo
foi realizada em estrita observância aos critérios estabelecidos pelo artigo 59 do Código Penal, com fundamentação adequada e respeito ao princípio da individualização da pena.

A pena-base foi fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, em razão da existência de maus antecedentes devidamente demonstrados nos autos (quatro condenações criminais transitadas em julgado).

Na segunda fase, a magistrada reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas corretamente aplicou a preponderância da agravante da reincidência, conforme entendimento reiterado do STJ, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

A fixação do regime inicial semiaberto também se mostra adequada, considerando a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), conforme preconiza o artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal. Destaco, ainda, que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi corretamente indeferida, nos termos do artigo 44, II, do Código Penal, haja vista que o apelante é reincidente em crime doloso, o que, por si só, impede a concessão do benefício.

No tocante à pena de multa, observa-se que a sentença aplicou 82 (oitenta e dois) dias-multa, em observância ao critério de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, respeitando, ademais, o critério legal previsto no artigo 60 do Código Penal, ao considerar a capacidade econômica do réu. Logo, não se vislumbra qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade a ser corrigida.

Por fim, inexiste elementos nos autos que justifique o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, I, do Código Penal, uma vez que não há comprovação de que o réu fosse menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, sendo incontroverso nos autos que nasceu em 1989.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Além disso, fixo honorários advocatícios recursais em favor do advogado dativo
Dr.
ANTÔNIO GERALDO RIBEIRO DE ANDRADE

(OAB/ES
3
5
.
524
)
, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por sua atuação em Segunda Instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o voto do E. Relator para

negar provimento ao Recurso.

É como voto.